Tribunal: CARF
Processo: 13748.720333/2012-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13748.720333/2012-17
ACÓRDÃO
2202-011.663 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SEBASTIANA FONSECA DA SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
JUNTADA DE DOCUMENTOS. ARTIGO 16, § 4o, DO DECRETO No 70.235, de
1972. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA.
É possível a juntada de documentos posteriormente à apresentação de
impugnação administrativa, desde que os documentos sirvam para
robustecer tese que já tenha sido apresentada e/ou que se verifiquem as
hipóteses do art. 16 §4o do Decreto no 70.235, de 1972. Não configurada a
excepcionalidade, não há possibilidade de conhecer dos documentos
extemporâneos.
IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA FÍSICA. GLOSA DE CARNÊ-LEÃO.
RENDIMENTOS
DECORRENTES
DE
BENS
COMUNS
DO
CASAL.
RECOLHIMENTO EFETUADO EM NOME DO CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE DUPLA
UTILIZAÇÃO. FALHA NA COMPROVAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS.
Não comprovado nos autos a relação entre os valores alegadamente
recolhidos a título de carnê-leão, de um lado, e os rendimentos informados
na Declaração de Ajuste Anual – DAA/DIRPF, do outro, descabe manter a
glosa dos valores compensados indevidamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto os documentos novos, e, no mérito, por unanimidade de votos,
negar-lhe provimento. Vencidos os Conselheiros Thiago Buschinelli Sorrentino (relator) e Andressa
Pegoraro Tomazela, que conheciam integralmente do recurso. Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Henrique Perlatto Moura.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.663 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.720333/2012-17
2

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino – Relator

Assinado Digitalmente
Ronnie Soares Anderson – Presidente

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura – Redator designado

Participaram da reunião os conselheiros Andressa Pegoraro Tomazela, Henrique
Perlatto Moura, Marcelo Valverde Ferreira da Silva, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Ronnie Soares Anderson (Presidente).

RELATÓRIO
Por brevidade, transcrevo o relatório elaborado pelo órgão julgador de origem, 4a
Turma da DRJ/POA, de lavra do Auditor-Fiscal Adão Carlos Quadros de Castro (Acórdão 10-
54.611):

O(A) contribuinte supra identificado(a) foi notificado(a) a recolher Imposto de
Renda Pessoa Física, código 0211, no valor de R$ 7.612,08, decorrente da glosa de
compensação indevida de carnê-leão, código 0190. A Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal da(s) folha(s) 18 descreve a infração e a respectiva base
legal.
O(A) notificado(a) impugna o lançamento através do documento da(s) folha(s) 2 a
4 e Declaração de Ajuste Anual do IRPF de folhas 09 a 14.
Tendo em vista o disposto na Portaria no 453, de 11 de abril de 2013 (DOU
17/04/2013) e art. 2o da Portaria RFB no 1.006, de 24 de julho de 2013 (DOU
25/07/2013), e conforme definição da Coordenação-Geral de Contencioso
Administrativo e Judicial da RFB, o presente e-processo foi encaminhado para esta
DRJ/POA/RS para julgamento.

Referido acórdão foi assim ementado:

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.663 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.720333/2012-17
3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2007
GLOSA DE CARNÊ-LEÃO.
Não comprovado nos autos o recolhimento do carnê-leão referente aos
rendimentos informados na Declaração de Ajuste Anual - DAA, cabe manter a
glosa dos valores compensados indevidamente.
RENDIMENTOS DE BENS COMUNS. Na constância da sociedade conjugal, cada
cônjuge terá seus rendimentos tributados na proporção de 50% dos produzidos
pelos bens comuns, podendo, opcionalmente, serem tributados os rendimentos
produzidos, em sua totalidade, em nome de um dos cônjuges, não podendo o
outro compensar tais recolhimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do resultado do julgamento em 12/05/2015, uma terça-feira (fls. 31), a
parte-recorrente interpôs o presente recurso voluntário em 08/06/2015, uma segunda-feira (fls.
32), no qual se sustenta, sinteticamente:

a) A glosa da compensação efetuada na Declaração de Ajuste Anual da parte-
recorrente ofende o parágrafo único do art. 6o e §2o do art. 7o do Decreto no
3.000/99, pois os rendimentos provenientes de bens comuns podem ser
integralmente tributados em nome de um dos cônjuges, hipótese em que
também é possível a compensação total do imposto recolhido,
independentemente de qual cônjuge tenha efetuado o recolhimento.
b) A manutenção da exigência fiscal contraria o princípio da verdade material,
dado que a documentação anexada à Solicitação de Retificação de Lançamento,
protocolada em 13/02/2012, comprova que os DARFs foram efetivamente pagos
pelo cônjuge da parte-recorrente e não utilizados por ele em sua declaração, não
havendo duplicidade na dedução.
c) A exigência da apresentação das escrituras dos imóveis e contratos de locação
como condição para aproveitamento do carnê-leão viola o princípio da legalidade,
uma vez que não há, na legislação aplicável, norma que condicione a validade do
recolhimento de tributo à formalização documental da titularidade dos bens ou
da locação.
d) A imputação integral dos rendimentos à parte-recorrente, desconsiderando o
regime de bens do casamento, fere o conceito legal de renda e o regime da
comunhão universal de bens, na medida em que a tributação sobre tais
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.663 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.720333/2012-17
4
rendimentos deveria ser repartida entre os cônjuges, conforme previsto na
legislação de regência.
e) A cobrança do mesmo imposto sobre o mesmo fato gerador, na hipótese em
que já houve pagamento por meio de DARFs em nome do cônjuge, viola o
princípio do non bis in idem e configura bis in idem fiscal, dado que se exige
duplamente o tributo sobre os mesmos rendimentos.
f) A autuação é ilegítima por ausência de prejuízo fiscal, o que infringe o princípio
da razoabilidade na aplicação da norma tributária, pois os tributos foram
devidamente recolhidos, ainda que em nome do cônjuge, e não houve redução da
arrecadação.
g) A penalidade aplicada desconsidera a boa-fé objetiva da parte-recorrente, em
violação ao disposto no art. 186 do Código Civil, dado que não houve dolo, fraude,
nem intenção de suprimir ou reduzir tributo, o que afastaria a imposição de
sanções.

Diante do exposto, pede-se, textualmente:

"À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência
da ação fiscal, espera e requer a recorrente seja acolhido o presente
recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito fiscal
reclamado."

Convertido o julgamento em diligência (Resolução CARF 2001-000.109),
sobrevieram as informações de fls. 130.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
O Conselheiro Thiago Buschinelli Sorrentino, relator:

Síntese
I. CASO EM EXAME
Recurso voluntário interposto contra acórdão da 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Porto Alegre, que julgou improcedente a
impugnação à exigência de Imposto de Renda da
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.663 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.720333/2012-17
5
Pessoa
Física,
em
decorrência
da
glosa
de
compensação indevida de recolhimentos efetuados a
título de carnê-leão.
A autuação baseou-se na alegação de que os
pagamentos mensais de imposto foram realizados em
nome do cônjuge da parte-recorrente e por ele já
utilizados em sua Declaração de Ajuste Anual, o que
configuraria duplicidade no aproveitamento dos
recolhimentos.
Sustentou-se, em defesa, que os rendimentos
provinham de bens comuns do casal, estavam
corretamente declarados, e que os pagamentos
mensais haviam sido efetuados, mas não utilizados
pelo cônjuge, o que legitimaria sua compensação
integral pela parte-recorrente,
nos
termos
da
legislação vigente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se, nos
termos da legislação aplicável ao imposto sobre a
renda das pessoas físicas:
(i) a compensação de recolhimentos efetuados a título
de carnê-leão pode ser validamente efetuada por um
dos cônjuges, ainda que pagos em nome do outro; e
(ii) se houve, de fato, dupla utilização dos valores
recolhidos, de modo a justificar a glosa promovida pela
fiscalização.

Conheço do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos demais
requisitos para exame e julgamento da matéria.
Entendo que os documentos juntados com o recurso voluntário se destinam a
contrapor especificamente os fundamentos inovadores surgidos com o julgamento da
impugnação, e, portanto, enquadram-se nas exceções do art. 16, § 4o, a, b, e c do Decreto
70.235/1972. Porém, restando vencido nessa matéria, analisarei a matéria ignorando tais
referências.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por contribuinte autuada pela glosa de
valores compensados na Declaração de Ajuste Anual do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física –
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.663 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.720333/2012-17
6
IRPF, referentes ao recolhimento mensal obrigatório, o chamado carnê-leão, no exercício de 2008
(ano-calendário 2007).
A fiscalização entendeu que os valores compensados na DAA da parte-recorrente
não estariam devidamente comprovados nos autos, uma vez que os recolhimentos a título de
carnê-leão teriam sido efetuados em nome do cônjuge, mas já utilizados integralmente por ele
próprio em sua declaração. A autuação assentou-se, portanto, na premissa de que teria havido
duplicidade no aproveitamento dos pagamentos, o que violaria o regime jurídico do imposto de
renda.
O crédito tributário foi mantido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento
em Porto Alegre, mediante acórdão que julgou improcedente a impugnação apresentada, sob o
fundamento de ausência de comprovação dos recolhimentos e da origem dos rendimentos.
Sustentou-se, ademais, que não seria possível à contribuinte compensar valores recolhidos em
nome do cônjuge, porquanto estes teriam sido utilizados na DAA dele.
No Recurso Voluntário, a parte-recorrente contrapôs a esse raciocínio,
argumentando que os rendimentos de aluguéis estavam devidamente informados na DAA e que
os recolhimentos do carnê-leão foram, de fato, realizados, ainda que em nome do cônjuge.
Asseverou que tais valores não haviam sido utilizados na DAA dele, o que afastaria a alegada
duplicidade e legitimaria seu aproveitamento. Alegou, ainda, que os rendimentos provinham de
bens comuns do casal e que, conforme o disposto no art. 6o, parágrafo único, e no §2o do art. 7o
do Decreto no 3.000/99, seria facultado ao casal tributar a totalidade dos rendimentos em nome
de um só dos cônjuges.
Diante dessa controvérsia, a turma originária deste conselheiro-relator entendeu
necessário converter o julgamento em diligência, com o objetivo de esclarecer a questão central
do litígio: se os recolhimentos realizados a título de carnê-leão, no CPF do cônjuge da parte-
recorrente, haviam ou não sido efetivamente utilizados em sua declaração.
Foram então formulados três quesitos objetivos à unidade de origem:

a) Se havia registros de utilização dos recolhimentos de carnê-leão pelo cônjuge
da contribuinte;
b) Quais seriam tais registros, se existentes;
c) Se havia alguma outra informação relevante para elucidar a aparente
contradição entre a fundamentação da autoridade fiscal e os argumentos da
parte-recorrente.

A diligência foi respondida pela Delegacia da Receita Federal no Rio de Janeiro II,
por meio da Informação Fiscal no SN/2024/DRF/RJ2/EFI3. Nela, a autoridade fiscal esclareceu, de
forma categórica, que o cônjuge da contribuinte não utilizou os recolhimentos de carnê-leão em
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.663 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.720333/2012-17
7
sua DIRPF referente ao exercício de 2008, conforme evidenciado por consulta ao sistema Portal
IRPF. Ainda, confirmou que houve efetivo pagamento do carnê-leão em nome do cônjuge,
totalizando R$ 6.953,87, também com base em tela extraída dos sistemas da Receita Federal.
Esse resultado é determinante. A motivação original do lançamento, e de sua
manutenção na instância julgadora de origem, repousava sobre o entendimento de que os valores
já haviam sido utilizados pelo cônjuge, o que a diligência demonstrou ser incorreto.
A partir disso, impõe-se nova análise do mérito do recurso.
No caso concreto, restou demonstrado que:

a) os rendimentos foram declarados integralmente pela parte-
recorrente;
b) o imposto mensal foi recolhido, ainda que em nome do cônjuge;
c) e não houve duplicidade de aproveitamento, já que o cônjuge não
utilizou os pagamentos em sua DAA.

Porém, ainda que superado esse óbice, persistiria a fundamentação autônoma do
acórdão-recorrido, relativo à identificação dos demais critérios para reconhecimento do direito à
dedução, como, por exemplo, a classificação jurídica dos rendimentos. Vencido no conhecimento
dos documentos juntados com o recurso voluntário, torna-se impossível reverter as conclusões a
que chegou o acórdão-recorrido.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e NEGO-LHE PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Thiago Buschinelli Sorrentino

VOTO VENCEDOR
Conselheiro Henrique Perlatto Moura, redator designado

Divirjo do Conselheiro Relator apenas com relação à extensão do conhecimento no
tocante à prova extemporânea apresentada apenas em conjunto com o Recurso Voluntário.
Isso, pois desde a lavratura da notificação de lançamento acerca da glosa relativa a
valores indevidamente utilizados a título de Carnê-Leão. Em sede de Recurso Voluntário a
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-011.663 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13748.720333/2012-17
8
Recorrente então apresentou uma série de documentos que supostamente comprovariam que os
valores teriam sido declarados pelo seu cônjuge.
Mesmo em se tratando de lançamento automático realizado mediante cruzamento
de malha, evidencia-se que a Recorrente teve oportunidade prévia para se manifestar e o fez (fl.
22), que foi indeferida por falta de documentação e então foi intimado do lançamento e
apresentou impugnação, novamente sem qualquer documentação comprobatória de suas
alegações.
Dessa forma, como entendimento reiterado desta turma, a juntada de documentos
extemporânea é restrita às hipóteses do artigo 16, § 4o, incisos, do Decreto no 70.235, de 1972 e,
não comprovada a excepcionalidade, entendo não ser possível a juntada, de modo que divirjo do
Conselheiro Relator apenas quanto ao conhecimento por entender que se deve conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, com exceção da documentação extemporânea.

Conclusão
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, com
exceção da documentação extemporânea apresentada.

Assinado Digitalmente
Henrique Perlatto Moura

Fl. 146
DF CARF MF
Original